Tribunal: TJDFT
Processo: 0027248-38.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027248-38.2015.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO SA RECORRIDOS: RONY JOSE DA SILVA, TATIANE SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Sabe-se que o descumprimento injustificado do prazo, estabelecido em compromisso de promessa de compra e venda para a entrega da unidade imobiliária, caracteriza inadimplemento contratual culposo. Constatado o descumprimento da obrigação assumida pela promitente vendedora, surge para o promitente comprador o direito de escolha entre resolver o contrato ou pedir o cumprimento específico da obrigação. Art. 475 do Código Civil. 2. O contrato celebrado entre as partes não previu expressamente cláusula penal moratória, em benefício dos consumidores, para a eventualidade de atraso injustificado na entrega do imóvel. Feita tal consideração, o deslinde da controvérsia requer a averiguação da possibilidade de se reduzir a cláusula penal estipulada para o caso de resolução integral do contrato, a fim de que seja compatível com o real prejuízo sofrido pelos consumidores em função da mora por eles suportada. Art. 413 do Código Civil. 3. A redução da cláusula penal para o índice de 0,5% sobre o preço atualizado do contrato, por mês de atraso na entrega do imóvel, qualifica-se como valor razoável, conforme os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que possui capacidade de refletir o valor locativo do bem, não configurando, portanto, montante abusivo ou ínfimo. 4. O termo final da inadimplência da construtora deve ser a efetiva entrega do imóvel, através do repasse das chaves. O consumidor não tem disponibilidade da unidade antes do seu real recebimento, sendo este o termo final para a mora da apelante. 5. O Código Civil estabelece que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. O termo inicial, por sua vez, encontra-se delimitado pela própria lei: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” Arts. 404 e 405 do Código Civil. 6. A demora das empresas rés na entrega da unidade imobiliária, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano dos autores, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade. 7. Apelação parcialmente provida. As recorrentes alegam ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 396 do Código Civil, afirmando não poder ser condenada a pagar indenização à parte contrária, haja vista que o atraso da construção da obra se deu por motivos alheios à sua vontade. Sem indicarem afronta a qualquer preceito, suscitam dissensos pretorianos mediante a mera transcrição de julgados da Corte Superior relacionados com a possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, bem como com a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 396 do CCB. Isso porque, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Além disso, as divergências interpretativas não merecem ransitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015